Tribunal: TJPA
Processo: 0810884-30.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810884-30.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLEMERSON SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLEMERSON SOUZA SANTOS
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA.

Consta da impetração que o Paciente foi preso em flagrante, em 04.12.2019, e, posteriormente, convertida em preventiva, por ter supostamente infringido a conduta delitiva descrita no art. 157, §2, II do CP e artigo 244-B, do ECA. Alega estar sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não subsistem os requisitos da prisão preventiva, pelo que pretende a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, aplicação das cautelares diversas.

Solicitei as informações à autoridade coatora no ID 2576045.

As informações foram prestadas no ID 2608265.

A liminar foi apreciada e indeferida pela Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato no ID 2617742, em razão do meu afastamento, e no mesmo ato, determinado a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 2651798).

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com um comparsa, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no dia 06.12.2019, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Considerando a alteração legislativa do art. 310, II, do CPP, passo a analisar os requisitos da custódia preventiva: há materialidade e indícios de autoria, ambos demonstrados pelas declarações prestadas em fase policial e pelo auto de apreensão dando conta que o flagranteado cometeu os delitos a ele imputados. Considerando a gravidade dos crimes e a violência moral empregada em desfavor das vítimas, com o uso de arma branca, tipo faca, assim como a corrupção empregada em desfavor do menor de idade para que consigo praticasse o crime, entendo que restou cristalino o risco à paz social e a ordem pública. O Supremo Tribunal Federal, assevera que a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Desta forma, denoto, por ora, a presença da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar da instrução processual, mormente em razão do modus operandi da conduta perpetrada pelo flagranteado. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA em desfavor de CLEMERSON SOUZA SANTOS, notadamente diante da ineficácia de eventual substituição da custódia por outra medida cautelar, em atenção ao preenchimento dos requisitos cautelares..(...)

Verificando o juízo singular presentes os requisitos da preventiva, entendeu por bem decretá-la, com base na garantia da ordem pública, conforme trecho transcrito acima. A tese acerca da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, portanto, não merece prosperar, na medida em que restaram devidamente demonstrados, pois o crime em comento foi perpetrado mediante grave ameaça exercida por meio do uso de faca, na companhia de um menor, contra duas vítimas, em atos sucessivos. Assim, entendo que os motivos são relevantes, os quais demonstram a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública, e consequente manutenção da segregação.

Ademais, não merece prosperar o pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois, conforme mencionado alhures, estão preenchidos os requisitos autorizados do cárcere, o que por consequência, afasta a análise da substituição por medidas cautelares alternativas.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020